Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-13.2020.8.11.0093
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000246-13.2020.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOHN KUDIESS - CPF: 405.203.660-34 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA DA SILVA - CPF: 941.428.231-91 (ADVOGADO), MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (RECORRIDO), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. DÍVIDA ATIVA. ORIGEM. PROTESTO (
2017
). IPVA. VEÍCULO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE. COMUNICAÇÃO DE VENDA (
2006
). PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE TRIBUTOS (2017). FRAUDE. INCOMPATIBILIDADE DA TESE EM RAZÃO DA INIXSITÊNCIA DE PROVIDÊNCIA ADOTADA. PROCESSO INAUGURADO EM 2020. RENÚNCIA À PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 281467971 – reclamação nº 1000246-13.2020.8.11.0093

– NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que julgou improcedente o pedido da inicial.

- da negativa de propriedade.

A negativa de propriedade não se sustenta, diante da prova produzida, de comunicação de venda em favor do Recorrente (
id. 281467913 – 2006
), pagamento voluntário de tributos (
id’s. 281467904; 281467905; 281467906; 281467907; 281467908 e 281467909 - 2017
) e da inexistência de providência, em relação à alegada fraude, no período de 2017 a 2020.

- da renúncia.

O Recorrente expressa renúncia à propriedade do veículo, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil.

Nesse sentido:

“...

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis. ...”

No caso, apesar da divergência na doutrina e jurisprudência, tenho como mais acertada a possibilidade de renúncia, permanecendo, contudo, o então proprietário, integralmente vinculado a todas as responsabilidades decorrentes do veículo em questão (
tributárias/fiscais ou não
), até a data do ajuizamento da reclamação
(
20/3/2020 – id. 281467896
)
. Precedentes. (
STJ – 1ª T - REsp n. 2.112.576 – relª. Ministra Regina Helena Costa –DJe de 03/06/2024
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1026764-41.2024.8.11.0015 – rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR – j. 28/4/2025 - DJE 4/5/2025
); (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1006513-72.2023.8.11.0003 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 15/4/2024- DJe 18/4/2024
); (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno nº 1016594-39.2018.8.11.0041 - relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 4/3/2024
); (
TJMT – 1ª CDPb – RApC nº 79455/2016 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 14/05/2018 - DJE 29/05/2018
) e
(
TJSP – 4ª TRFP – RI nº 1048785-11.2023.8.26.0053 – rel. Juiz Fábio Fresca – j. 22/02/2024
).

- da litigância de má fé
.

Evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes. Precedentes.
(
TJMT – 4ª CDP – AC nº 0015465-72.2014.8.11.0003 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016
);
(
STF – TP - AI 567171 AgR-ED-EDv-ED – rel. Ministro CELSO DE MELLO – j. 3/12/2008
) e (
TJDFT – 1ª TR – RI nº 2002 01 1 084241-5 – rel. Juiz GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA – j. 10/6/2003
)
.

- matéria de ordem pública e aplicação de ofício
.

A litigância de má fé é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz, não constituindo reformatio in pejus. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011
) e (
TJSP - 17ª CDPv – RApC nº 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
a.1)
rejeitar a negativa de propriedade do veículo descrito na inicial;
a.2)
acolher a pretensão de renúncia da propriedade, a contar do ajuizamento da demanda
(
20/3/2020 – id. 281467896
), para todos os efeitos;
a.3)
determinar que todos os registros (
fiscais/tributários ou não
), permaneçam em nome do Recorrente, até a data da renúncia aqui reconhecida, devendo ser ele (
o Recorrente
), excluído do cadastro do veículo, a contar da referida data, para todos os efeitos;
a.4)
cumprirá ao Órgão de Trânsito promover as medidas administrativas internas, pertinentes ao bloqueio e retirada do veículo de circulação
.
b
)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Nos termos dos artigos 80, II,

e 81, do CPC, condeno o Recorrente como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9%
(nove vírgula nove por cento)
sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrida.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025